Tribunal: TJPA
Processo: 0009753-71.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. LES?O CORPORAL. VIOL?NCIA DOM?STICA E FAMILIAR. CONDENA??O. PEDIDO DE ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA OFENDIDA. RELEV?NCIA PROBAT?RIA. APLICA??O DA PENA-BASE NO M?NIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos crimes de viol?ncia dom?stica contra a mulher, a palavra da v?tima mostra-se de suma import?ncia para o deslinde da pr?tica delitiva, em especial quando ratificada pelo restante do arcabou?o probat?rio. Nesse vi?s, comprovadas a materialidade a autoria do crime de les?o corporal pelas declara??es da v?tima em ju?zo, bem como pela prova pericial, resta inviabilizado o pedido de absolvi??o fulcro no art. art. 386, VII do CPP. 2. Tendo sido apresentada fundamenta??o id?nea ao ?nico vetor considerado desfavor?vel ao r?u, invi?vel se mostra a redu??o do patamar do quantum estabelecido pelo ju?zo de piso para o m?nimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0009753-71.2016.8.14.0028
AUTOS DE RECURO DE APELAÇAO
COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: BRUNO SERQUEIRA DA COSTA
ADVOGADO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA OFENDIDA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se de suma importância para o deslinde da prática delitiva, em especial quando ratificada pelo restante do arcabouço probatório. Nesse viés, comprovadas a materialidade a autoria do crime de lesão corporal pelas declarações da vítima em juízo, bem como pela prova pericial, resta inviabilizado o pedido de absolvição fulcro no art. art. 386, VII do CPP.
2. Tendo sido apresentada fundamentação idônea ao único vetor considerado desfavorável ao réu, inviável se mostra a redução do patamar do quantum estabelecido pelo juízo de piso para o mínimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 1ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 25 de janeiro e 1º fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

BRUNO SERQUEIRA DA COSTA
, por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise, visando à reforma da decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, por ter infringido as normas descritas no art. 129, §9º do CP, c/c o art. 7º da Lei 11.340/2006. Tendo sido aplicada a suspensão condicional da reprimenda privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, no termos do art. 77, do CP.

Narra à denúncia que o acusado/apelante no dia 16/02/2016, por volta das 20h, o acusado agrediu fisicamente a sua companheira Suzi Araújo Bastos, onde ambos conviveram por aproximadamente de 06 (seis) meses e possuem uma filha menor. Na ocasião, o acusado/apelante, chegou à residência do casal bastante alterado e questionou a companheira se não havia feito o jantar. Logo após a refeição, o agressor avisou que iria sair com um amigo.

Em virtude de o acusado/apelante ter recebido o seu salário naquele dia e costumeiramente gastá-lo todo em festas, a vítima indagou ¿
TU JÁ VAI GASTAR O DINHEIRO? TU SABE QUE TEM QUE PAGAR O ALUGUEL E LUZ
¿. Diante desse situação, o acusado/apelante, passou a agredir a vítima com um cabo de vassoura.

Costa ainda da peça acusatória que a ofendida já tinha sido agredida outras vezes pelo acusado/apelante.

A denúncia foi ofertada e recebida pelo juízo, que após regular instrução processual julgou procedente os fatos apresentados pelo RMP.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa, interpôs o recurso conforme se infere do termo (fl. 32).

Em suas razões, sustenta que as provas contidas nos autos são frágeis e insuficientes para comprovar a autoria do crime descrito na peça acusatória, razão pela qual, postula pela absolvição do apelante com fulcro no art. art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, postula pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal cominado ao crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 35/37).

Os autos assim, instruídos foram remetidos a esta instância superior e distribuídos a minha relatoria, (fl.39). Em despacho de fl. 41, determinei que o feito fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo improvimento, a fim de manter a sentença condenatória, (fls. 43/47).

É o relatório, sem revisão.

A secretaria para incluir em pauta de julgamento na primeira sessão desimpedida em 09 de dezembro de 2020.
V O T O

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, conheço do recurso.

Ressalto, de pronto, que não merece amparo à pretensão absolutória do apelante, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas e comprovando tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

No que tange a materialidade está satisfatoriamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo Delito (fls. 21/22 do IPL em apenso), que foi bastante elucidativo, tendo o perito atestado que a vítima apresentava ¿
cinco escoriações e Esquimoses de aproximadamente 5 cm localizados: três em braço esquerdo, um região próxima de antebraço esquerdo, e um em região escapula esquerda, característico com ferimento causado por objeto roliço, compatível com a história.
¿

Em relação à autoria, de igual modo é inconteste, pelas declarações da vítima que em juízo confirmou os fatos relatados na fase pré-processual, bem como pelas demais provas produzidas ao longo da instrução criminal, dentre estas as declarações do próprio apelante em juízo confirmou ter agredido a ex-companheira, todavia, alegou que agiu em legitima defesa.

Entretanto, analisando o Boletim de Ocorrência de (fl. 06 do Inquérito Policial em apenso), constata-se que a vítima procurou a Delegacia para registrar a ocorrência, ocasião em que relatou (fl. 07-verso/penso):
Que no dia 16/02/2016 por volta das 20:00 Bruno chegou em casa alterado e questionando se a declarante não tinha feito o jantar; que a declarante respondeu que estava fazendo; que quando o jantar ficou pronto Bruno jantou e avisou que iria sair com um amigo; (...) Bruno havia recebido no mesmo dia e que tinha o costume de gastar o dinheiro todo em festas, (..) a conta de energia e aluguel estavam atrasados há dois meses; a declarante disse ¿tú já vai gastar o dinheiro? Tu sabe que tem que pagar o aluguel e a luz¿ (...) Bruno pegou um cabo de vassoura e começou a agredir a declarante; Bruno se trancou no quarto e ligou para a avó, Tereza; minutos depois Tereza chegou em casa e começou a defender Bruno (...) chamar a declarante de vagabunda (...); afirma que já foi agredida diversas vezes, mas nunca veio a delegacia (...).

Em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima ratificou as declarações conforme se infere dos trechos a seguir reproduzidos (mídia/fl. 17):
(...) confirma os fatos contidos na denúncia, narrando que o réu recebeu seu dinheiro naquele dia, porém, não pagou o aluguel. No mesmo dia, ele disse que iria sair com um amigo, contrariando os pedidos da vítima. Foi e quando retornou, já a noite, iniciou-se uma discussão entre o casal, momento em que o acusado apossou-se de um cabo de vassoura e a agrediu, atingindo seu braço três vezes. (...), após agredi-la, o acusado trancou-se no quarto e ligou para a avó alegando que a vítima estava fazendo um escândalo, tendo a vó dado fuga a ele. (...), após o ocorrido, ninguém a ajudou e, como ele não tinha pago os alugueis, ficou abrigada de favor na casa da vizinha, Maria Antônia que a orientou a denunciar a agressão sofrida pelo acusado.

Por sua vez, a testemunha Maria Antônia, vizinha da vítima e quem lhe deu guarida após os acontecimentos, relatou em Juízo (mídia/fl. 17): que:
(...) é vizinha da vítima e que no dia do fato a ofendida chegou em sua casa com vários hematomas. Relatou, ainda, que ela lhe confidenciou estar devendo três ou quatro meses de aluguel da quitinete que morava e que o proprietário estava pedindo a desocupação do imóvel. Diante disso, acolheu a ofendida e a aconselhou a buscar ajuda policial (...).

O apelante em suas declarações prestadas em juízo o apelante, cofirmou ter agredido a vítima, afirmando que apenas se defendeu porque ela tentou lhe agredir com uma faca, (mídia/fl. 17):
(...) no dia do fato chegou em casa, por volta de umas 19h00, quando começou a questioná-lo sobre a relação com mulheres. (...) que não podia conversar com ninguém na rua que era motivo de ciúme e, no dia dos fatos, por ciúmes, a vítima tentou agredi-lo com uma faca e, para defender-se, agrediu-a com um cabo de vassoura, retirando-se do lar logo após a agressão.

Como se vê, tanto a prova oral quanto a pericial acostadas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que a vítima foi agredida pelo apelado, seu ex-companheiro, restando assim configurada a autoria do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher.

Não é demais lembrar que os crimes relacionados à violência doméstica e familiar normalmente são praticados às escondidas. Assim, a palavra da vítima possui especial credibilidade na valoração das provas aptas a elucidação dos fatos, como assente na jurisprudência pátria.

Sobre a matéria confira-se os seguintes precedentes:
LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A pretendida absolvição do paciente é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar às razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente. 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. 4. O fato de a vítima e o paciente haverem se reconciliado ou voltado a residir juntos é irrelevante para o desfecho do processo, pois ao julgar a ADI 4424/DF o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à constituição ao artigo 41 da Lei 11.340/2006, assentando a natureza pública incondicionada da ação nos casos de lesões corporais leves praticados mediante violência doméstica e familiar. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 318.976/RS, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE)
, 5ª Turma, j. 06/08/2015, DJe 18/08/2015).
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS A DEMONSTRAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DENÚNCIA APTA.
1. A denúncia, apta a dar início à persecução penal, deve conter os requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, de modo que o denunciado, tomando conhecimento da acusação que lhe é imputada, possa exercer, de modo amplo, sua defesa. 2. A acusação, na espécie, atende aos pressupostos legais e está apta à deflagração da ação penal, bem assim para o pleno exercício da defesa do denunciado. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, é de fundamental importância como elemento de convicção do Juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Precedentes. 4. Na espécie, além da declaração da vítima de que o paciente teria sido o autor dos socos contra ela desferidos, há, nos autos, exame de corpo de delito a demonstrar a materialidade do delito, elementos suficientes a autorizar o início da
persecutio criminis in iudicio
. 5. Constrangimento ilegal inexistente. 6. Ordem denegada. (HC 144.729/DF, Rel. Min.
CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP)
, 6ª Turma, j. 14/04/2011, DJe 02/05/2011).

Desse modo, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, visto que acervo probatório dos autos em especial as provas orais, dentre estas as declarações advindas da vítima e do próprio apelante se harmonizam com os demais elementos probatórios coligidos para os autos e confirmam de forma indubitável a responsabilidade penal do apelante, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Quanto ao pedido subsidiário
, isto é a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais. Razão não assiste a defesa.

Destarte ao fazer a análise da dosimetria observa-se que o magistrado singular na primeira fase da dosimetria sopesou apenas um vetor desfavorável ao apelante o relacionado aos motivos do crime sob a seguinte fundamentação:
O
motivo do crime
é censurável e injustificável, está relacionado ao destempero e a incapacidade do réu em conter sua agressividade, pois, não há qualquer razão que fundamente a agressão física, causando na vítima escoriações e equimoses por objeto roliço compatível com a história narrada nos autos (um cabo de vassoura), comprovado por meio de laudo de lesão corporal presente nos autos do Inquérito Policial (fls. 21/22).
Destarte, considerando que apenas uma circunstância judicial é desfavorável ao réu, para que a sanção seja proporcional à ação criminosa estabelecida em lei, visando a finalidade da pena (reprovação e reeducação do agente, e prevenção social), fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção.
Não há atenuantes ou agravantes. Não há causa de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitivamente em 4 (quatro) meses de detenção.

Constata-se, portanto que a fundamentação dada ao vetor pelo Juízo mostra-se escorreita, razão pela qual, e com base no entendimento esposado Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, mantenho a pena base estabelecida na sentença.

Outrossim, é de bom alvitre lembrar que o magistrado possui discricionariedade para analisar e impor a sanção que entenda ser necessária e suficiente para o delito praticado.

Nesse viés, impossível a fixação da pena em patamar menor, pois todas as fases necessárias para aplicação da pena foram feitas em estrita observância aos critérios legais de fixação do quantum punitivo e atendeu a finalidade da pena (reprovar e prevenir o crime), estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações, conheço do recurso, porém lhe nego provimento mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.
Belém, 1º de fevereiro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM